Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-36.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. MAIORIDADE DE UM DOS FILHOS. CURSO SUPERIOR. DESCONTOS COMPULSÓRIOS. INSS E IMPOSTO DE RENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que a ele cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda. 2. Se para o deslinde da controvérsia as provas documentais trazidas aos autos são suficientes, é possível o julgamento antecipado da lide sem que com isto esteja configurado o cerceamento de defesa. Art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil ( )” (Acórdão 1292669, 07001742620198070003, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.

3.A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695).

4.“( ) Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva. ( )” (Acórdão 1223430, 00062738220178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 13/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

5.“( ) Em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional ( )” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, TERCEIRA TURMA, julgado em: 19/05/2016, DJe:01/06/2016).

6. Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, “há de se corrigir a sentença para expressamente declarar que os descontos compulsórios consistem no valor do INSS e do Imposto de Renda”.

7. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e parcialmente provido.